Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-23.2013.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001253-23.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAERCIO SOARES DA SILVA - CPF: 361.818.461-15 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA C/C
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LAÉRCIO SOARES DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Laércio Soares da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Restabelecimento c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez e pedido de liminar nº
0001253-23.2013.811.0022
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente em todos os seus termos a presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, para a manutenção do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente
Laércio Soares da Silv
a. Sem custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID. 28573989),
Laércio Soares da Silva
,

requer a reforma da sentença, alegando que, o Juízo de Primeiro Grau embasou sua conclusão, no Laudo Médico pericial.

Aduz que, o Juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Assevera que, o Recorrente tem por atividade função de cunho braçal, e encontra-se impossibilitado de desempenhar suas atividades ante os documentos juntados após o laudo pericial.

Assenta que, o recorrente é sabedor que neste momento seu quadro não enseja a concessão de aposentadoria por invalidez, contudo, o mesmo faz jus, sim, ao restabelecimento do benefício de auxílio doença, desde a cessação indevida.

Por essas razões, requer a reforma da sentença proferida, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de Auxílio-Doença desde a data de sua cessação.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão lançada por meio do Id. 285739393.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 97230963
,
entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Laércio Soares da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e pedido de liminar nº
0001253-23.2013.811.0022
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente em todos os seus termos a presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, para a manutenção do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente Laércio Soares da Silva. Sem custas e honorários.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que, a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Laércio Soares da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e pedido de liminar nº
0001253-23.2013.811.0022
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente em todos os seus termos a presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, para a manutenção do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente Laércio Soares da Silva. Sem custas.

Da análise dos autos, observa-se que, Autor ajuizou Ação de Restabelecimento De auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez,
com pedido de Tutela Antecipada
, afirmando que, na data de 19-2-2001, foi contratado para laborar nos quadros da Empresa Frigorífico JBS S/A, inicialmente na função de
faqueiro
, e posteriormente como
sangria
.

Aduz que, há cerca de 2 (dois) anos, começou a sentir dores na barriga, contudo, a empresa não o desviou de função, e, por conta da situação narrada, desenvolveu Hérnia, sendo que foi submetido a cirurgia, e em razão disso recebeu benefício de auxílio doença.

Que, em decorrência da incapacidade advinda da enfermidade, o autor se encontra impossibilitado de laborar, até mesmo de executar certos atos do cotidiano.

Assim, por entender preenchidos os requisitos legais, requer, a antecipação de tutela, para que seja restabelecido ao autor o benefício de auxílio doença e, no mérito, a confirmação e a conversão em aposentadoria por invalidez.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
julgou improcedente em todos os seus termos a presente ação, ante a falta de preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez;
contra a sentença, recorre o Autor.

Consoante relatado, insurge-se o Autor alegando que, o Juízo de Primeiro Grau embasou sua conclusão, no Laudo Médico pericial.

Aduz que, o Juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Assevera que, o Recorrente tem por atividade função de cunho braçal, e encontra-se impossibilitado de desempenhar suas atividades ante os documentos juntados após o laudo pericial.

Assenta que, o recorrente é sabedor que neste momento seu quadro não enseja a concessão de aposentadoria por invalidez, contudo, o mesmo faz jus, sim, ao restabelecimento do benefício de auxílio doença, desde a cessação indevida.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de Auxílio-Doença desde a data de sua cessação.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário reivindicado, Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez.

Pois bem.

Dos autos, não resta caracterizada incapacidade Total do Autor para o labor, tendo neste sentido concluído o laudo pericial.

Eis a conclusão:

[...]

b- O periciando é portador de alguma doença/moléstia/lesão? Indicar CID.

R: Sim. Hérnia abdominal CID. K46.9

c-

No caso a incapacidade é decorrente de acidente ou doença do trabalho, ou, seja

existe nexo de causalidade/concausalidade entre a moléstia incapacitante o trabalho exercido pelo Autor)?

R: Não há incapacidade.

[...]

f. Caso haja incapacidade, a doença/moléstia/|incapacita o Autor para os últimos trabalhos exercidos e/ou para as atividades habituais?

R: Não há incapacidade.

g) Também em caso afirmativo, e tendo em vista a extensão do problema de saúde, a idade, o passado laborativa, a experiência de Vida e o grau de instrução (informar), ha incapacidade para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, no mesmo patamar de remunera?

R: Não há incapacidade. Autor relata estar em atividade há um ano e seis meses.

h) Tal incapacidade é parcial ou total (multiprofissional), temporária ou permanente?

R: Não há incapacidade.
[Destaquei]

Como se vê, embora o Apelante tenha apresentado discordância em relação ao laudo pericial, suas alegações não merecem guarida, isso por que, realizada a perícia médica, o perito Judicial constatou que, inexiste incapacidade laborativa,
atestando que, o Autor relata estar em atividade há 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Assim, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício Previdenciário pretendido, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO DOENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.Outrossim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por invalidez, haja vista ser possível sua reabilitação, e nem para o auxílio doença, já que a incapacidade é permanente, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

4. Recurso desprovido.

(Ap 121450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, publicado no DJE 15/8/2018) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez
)
.

(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, publicado no DJE 20/7/2018) (Destaquei)

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Inobstante o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Ressalta-se, ainda, que, os relatórios médicos juntados unilateralmente pelo Apelante não evidenciam, isoladamente, que esteja incapacitado permanentemente para o trabalho.

Vale ressaltar que, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade, seja parcial ou total, permanente ou temporário, afastando-se a pretensão Autoral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018) (Destaquei)

Dessa forma, não merece razão o Apelante, pois conforme o laudo médico pericial, não restou preenchido os requisitos para os benefícios pleiteados (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez uma vez que não ficou demonstrada qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que temporária, portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
Laércio Soares da Silva,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021